Tribunal: TJDFT
Processo: 0016239-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0016239-51.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FOCO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – EPP em face de sentença proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar à autora, a título de restituição, o valor de R$ 336.570,93 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta reais e noventa e três centavos), corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros legais desde a citação. Em virtude da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor devido, com base no art. 85, § 2o do CPC. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. No caso vertente, o recurso padece de vício insanável, concernente à tempestividade, impedindo o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 219 CPC), na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Ademais, nos termos do art. 224, § 2o “considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. Do cotejo dos autos, consta da certidão ID 18681634 que a sentença que resolveu os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 22/06/2020, segunda-feira, e publicada no dia 23/06/2020, terça-feira, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 24/06/2020, quarta-feira. Desse modo, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teve início em 24/06/2020, esgotando-se no dia 14/07/2020, terça-feira. Conforme consta do protocolo (ID 18681638), a apelação foi interposta em 16/07/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade, tendo sido, inclusive, certificado o trânsito em julgado na origem (ID 18681636). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator